Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-41.2021.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição e indenização por dano moral. Empréstimo consignado e cartão de crédito (RMC), com descontos efetuados pelo banco na folha de pagamento da parte autora. Decisão de improcedência.
Contratação de cartão de crédito consignado, contrato claro em seus termos, nesse sentido, e assinado pela autora. Inexistência de vício de consentimento.
Direito à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição e indenização por dano moral. Empréstimo consignado e cartão de crédito (RMC), com descontos efetuados pelo banco na folha de pagamento da parte autora. Decisão de improcedência.
Contratação de cartão de crédito consignado, contrato claro em seus termos, nesse sentido, e assinado pela autora. Inexistência de vício de consentimento.
Direito à rescisão do cartão de crédito vinculado.
Inexistência de dano moral, já que clara a contratação de cartão de crédito.
Recurso parcialmente provido.